Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735467-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.427/2024. CONCURSOS PÚBLICOS. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PROPORCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 7.427/2024, que determina a publicação da lista integral de inscritos em concursos públicos. O autor sustenta a existência de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção de dados pessoais, e de inconstitucionalidade material, por violação aos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como ao princípio da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Distrital no 7.427/2024 usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (CF, art. 22, XXX); e (ii) saber se a exigência de publicação da lista de inscritos em concursos públicos viola os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (CF, art. 5o, X e LXXIX), bem como o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As normas constitucionais sobre competência legislativa são de reprodução obrigatória pelos entes federativos, sendo cabível a sua eleição como parâmetro de controle em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante este Tribunal de Justiça. 4. A norma impugnada não usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (art. 22, XXX da Constituição Federal), uma vez que o objeto da lei não é a regulamentação da proteção e tratamento de dados pessoais, mas sim a regulamentação da realização de concursos públicos na Administração Pública do Distrito Federal, tema que está inequivocamente inserido dentro da competência legislativa deste ente federativo. 5. Não se verifica incompatibilidade entre a lei impugnada e as normas presentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), uma vez que se trata de tratamento e divulgação de dados não sensíveis para execução de política pública, prevista em lei, com a finalidade de garantir a publicidade e transparência no âmbito da Administração Pública Distrital. 6. O art. 71, § 1o, II da Lei Orgânica prevê a iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para edição de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e provimento de cargos. 7. Não se constata violação dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5o, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal), uma vez que a lei impugnada não exige a publicação de dados ou informações que digam respeito à esfera constitucionalmente protegida da intimidade e da vida privada. 8. A medida determinada pela norma é adequada e necessária para a efetivação dos princípios constitucionais da publicidade e transparência, e não interfere nos direitos à intimidade e à vida privada dos candidatos inscritos, devendo-se concluir pelo atendimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e LXXIX, 22, XXX; 34, VII, b, 37, caput; 60, § 4o, I; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 5o, II, 7o, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 14 e 71, § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5646, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07.02.2019; ADI 1568, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020; ADI 2177, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 04.10.2019; AI 682317 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.02.2012; ADI 2672, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 22.06.2006; Acórdão 1836866, de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, do Conselho Especial; Acórdão 1293844, de relatoria do Des. Sérgio Rocha, do Conselho Especial. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 22, inciso XXX, da Constituição Federal, ao argumento de que foi violada a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Destaca que, mesmo em âmbito distrital, a divulgação da lista completa de inscritos em concursos públicos interfere na proteção e no tratamento de dados pessoais, configurando ingerência indevida na esfera legislativa de competência privativa da União; b) artigos 1o e 60, § 4o, inciso I, ambos da CF, por afronta ao princípio federativo; c) artigo 5o, incisos X e LXXIX, da CF, sustentando que a norma impugnada contraria o direito à intimidade e à vida privada, bem como o princípio da proporcionalidade. Por fim, fundamenta o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, asseverando que o acórdão recorrido declarou válida a Lei Distrital no 7.427/2024 em face da Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 22, inciso XXX, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021